Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-96.2018.8.26.0696
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
r que foi superada por mandado de injunção - Jurisprudência do STF e TJSP - Direito reconhecido para permitir a contagem especial do tempo de serviço - Aposentadoria com paridade e integralidade - Não é o laudo pericial o marco inicial para se reconhecer a atividade laboral como insalubre e, consequentemente, para se conceder o benefício, mas, sim, a data da admissão do servidor no exercício de tais atividades, pois o laudo não cria insalubridade, apenas reconhece uma situação preexistente - O valor da aposentadoria deve corresponder à integralidade, cumprindo observar a paridade com os funcionários da ativa, pois a Autora ingressou no serviço público antes do advento da EC no 41/2003 - Sentença parcial reformada - Recurso voluntário da Autora provido e desprovido o recurso do Instituto Previdenciário.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000854-96.2018.8.26.0696; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ouroeste - Vara Única; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Foro de Ouroeste

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:

Apelação cível – Direito Previdenciário e Administrativo – Servidora Pública Municipal – Concessão de aposentadoria especial – Admissibilidade, cirurgiã-dentista, inteligência do artigo 40, §4o, da CF/88 - Aplicação analógica do artigo 57 da Lei no 8.213/91 - Ausência de lei complementar que foi superada por mandado de injunção - Jurisprudência do STF e TJSP - Direito reconhecido para

Ementa:

Apelação cível – Direito Previdenciário e Administrativo – Servidora Pública Municipal – Concessão de aposentadoria especial – Admissibilidade, cirurgiã-dentista, inteligência do artigo 40, §4o, da CF/88 - Aplicação analógica do artigo 57 da Lei no 8.213/91 - Ausência de lei complementar que foi superada por mandado de injunção - Jurisprudência do STF e TJSP - Direito reconhecido para permitir a contagem especial do tempo de serviço - Aposentadoria com paridade e integralidade - Não é o laudo pericial o marco inicial para se reconhecer a atividade laboral como insalubre e, consequentemente, para se conceder o benefício, mas, sim, a data da admissão do servidor no exercício de tais atividades, pois o laudo não cria insalubridade, apenas reconhece uma situação preexistente - O valor da aposentadoria deve corresponder à integralidade, cumprindo observar a paridade com os funcionários da ativa, pois a Autora ingressou no serviço público antes do advento da EC no 41/2003 - Sentença parcial reformada - Recurso voluntário da Autora provido e desprovido o recurso do Instituto Previdenciário.